Tribunal: TJMT
Processo: 1009715-67.2017.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA – OMISSÃO QUANTO A DATA DE INÍCIO DO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO E A SUA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA - ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO.
1. Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2. Verificando-se que não constou do decisum quanto a data de início do restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, é imperioso corrigir a omissão apontada no decisum impugnado, para fazer constar a referida data.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009715-67.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[GILMAR FORTES BARBOZA - CPF: 621.276.911-72 (EMBARGANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EMBARGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EMBARGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA – OMISSÃO RECONHECIDA –
OMISSÃO QUANTO A DATA DE INÍCIO DO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO E A SUA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA - ACOLHIMENTO DO RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO.

1. Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2. Verificando-se que não constou do
decisum
quanto a data de início do restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, é imperioso corrigir a omissão apontada no
decisum
impugnado, para fazer constar a referida data.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO No
1009715-67.2017.811.0003 – PJE – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

GILMAR FORTES BARBOZA

EMBARGADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Gilmar Fortes Barboza
, em face do Acórdão proferido no
Recurso de Apelação no 1009715-67.2017.811.0003
, com a finalidade de sanar omissão apontada no r. Acórdão, que a unanimidade proveu o recurso.

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão, uma vez que o
decisum
impugnado, não determinou a data do restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Alega que, o embargante teve o seu benefício de auxílio doença indevidamente cessado em 29-8-2018, ou seja, no trâmite da presente ação, data posterior à realização do laudo médico pericial (23-4-2018).

Pugna, pelo restabelecimento do benefício de Auxílio-Doença desde a data da cessação indevida, qual seja, 29-8-2018, e posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

O Embargado aportou manifestação por meio do ID. 48781478.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado alhures, os presentes embargos visam suprir omissão existente no acórdão proferido no
Recurso de Apelação registrado sob no 1009715-67.2017.811.0003
, que a unanimidade proveu o recurso.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Pois bem.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDOS DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – SUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO – BAIXA ESCOLARIDADE (1o GRAU INCOMPLETO) IDADE – 48 (QUARENTA E OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS DEMONSTRADAS – RECURSO PROVIDO. 1. Com relação à concessão de aposentadoria em razão de incapacidade permanente e parcial, com possibilidade de reabilitação profissional, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da desnecessidade da vinculação do Magistrado à prova pericial, se existentes outros elementos nos autos aptos à formação do seu convencimento, podendo, inclusive, concluir pela impossibilidade de reabilitação do segurado em exercer qualquer atividade laborativa, não obstante a perícia conclua pela possibilidade de reabilitação. 2- Recurso provido.
3- Sentença parcialmente reformada.

Em suas razões, Gilmar Fortes Barboza, alega que há omissão
no acórdão embargado,
uma vez que o
decisum
impugnado, não determinou a data do restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Com razão o Embargante, pois, devem ser aclarados os termos constantes no acórdão a fim de sanar a omissão ocasionada.

Após, análise detida do caso dos autos,
tenho que os Embargos merecem ser acolhidos, uma vez que foi dado provimento ao apelo apresentado pelo Apelante, ora Embargante, que converteu o benefício de auxílio doença em aposentadoria por Invalidez; todavia, não houve menção quanto a data do restabelecimento do benefício, e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Além do mais, restou comprovado que,
o embargante teve o seu benefício de auxílio doença cessado indevidamente em 29-8-2018, ou seja, no curso do trâmite da presente ação, data posterior à realização do laudo médico pericial (23-4-2018).

Logo, considerando que o
embargante teve o seu benefício de auxílio-doença cessado indevidamente, pela Autarquia Federal em 29-8-2018, deverá ser restabelecido desde a referida data,
e em seguida sua conversão em aposentadoria por invalidez, devendo ser descontadas as parcelas porventura já pagas.

Desse modo, verificando-se que não constou do acórdão em que foi dado provimento ao apelo interposto pelo Apelante, ora Embargante, quanto a data do restabelecimento do auxílio doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, é imperioso corrigir a omissão apontada no
decisum
impugnado, para fazer constar a referida data.

Ante o exposto,
ACOLHO os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes,
para suprir a omissão apontada no
decisum,
proferido em sede de apelação cível (ID 40764547), incluindo em sua redação que, “c
onsiderando que o
embargante teve o seu benefício cessado indevidamente, pela Autarquia Federal em
29-8-2018
, deve ser restabelecido desde a referida data,
e em seguida convertê-lo em aposentadoria por invalidez, devendo ser descontadas as parcelas porventura já pagas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021